Tribunal: TJDFT
Processo: 0001418-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO POR CRIME CONTRA PATRIMÔNIO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Caberia à Defesa suscitar o incidente de insanidade mental em momento oportuno. Como não o fez, manifestando-se apenas em alegações finais e sem qualquer comprovação da patologia, não há como acolher a pretensão defensiva.
3. Na hipótese concretizada, não há sequer um laudo médico que ateste patologia mental ou psiquiátrica do réu. Ademais, se ele, por livre e espontânea vontade, deixa de tomar os medicamentos, sabendo da imprescindibilidade deles para sua saúde mental, por certo deverá ser responsabilizado pelas consequências dos seus atos. Portanto, sem a prova da ausência total ou parcial da incapacidade mental do acusado, não há como acolher o pedido de absolvição imprópria.
4. Recurso conhecido e desprovido.